Tribunal: TJES
Processo: 5000934-81.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000934-81.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CEZAR e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000934-81.2022.8.08.0007

RECTES.: DANIEL CEZAR E OUTRO.

RECDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese de parte autora
:

A parte autora ingressou com Ação Indenizatória informando que no dia 27/10/2018 o Município de Baixo Guandu foi afetado por chuvas e ventos, ocasionando a interrupção do fornecimento de energia elétrica em tempo superior ao previsto pela ANEEL. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede recursal (ID. 5802154) pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar procedente o pedido autoral de concessão de danos morais. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Tese da parte requerida

Em Contrarrazões recursais (ID. 5802161), pugna pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5802152) dispôs que: “
ISTO POSTO,
REJEITO
o pedido formulado na exordial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem; cinge-se a controvérsia à existência de dano moral no caso. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Isto porque, acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenização, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Pois bem. No caso em exame, observo que os autores não foram capazes de comprovar o mínimo do direito alegado, não tendo apresentado nem mesmo o número de protocolo da reclamação de interrupção de energia na instalação da parte autora no período de 27/10/2018 a 30/10/2018. Não obstante, ao ID 5802150, a ré apresentou relatório que indica que não houve nenhuma reclamação por parte dos autores junto à empresa no período indicado.

Ademais, para além do que indicou o juízo de piso, observo que a falha na prestação dos serviços ocorreu em outubro de 2018, oportunidade em que o município de Baixo Guandu sofreu com fortes chuvas, que ocasionaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica no município. Todavia, em que pese a irresignação do recorrente, este somente apresentou sua inicial em outubro de 2022, quatro anos depois dos fatos narrados na exordial, não trazendo qualquer prova de que a interrupção de energia elétrica na residência tenha ultrapassado o período superior a 24 (vinte e quatro) horas, a espelho do que consta na sentença, motivo pelo qual não vislumbro no caso em comento a ocorrência de dano moral alegado.

Isto porque a demora pela busca da reparação moral, no caso, demonstra que o fato narrado não causou sequelas passíveis de reparação moral ao autor; embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, a parte autora apenas alegou a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, sem apresentar um lastro probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança às suas alegações e possibilitar a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Nessa esteira, cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo a sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido em seu favor.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)